Tribunal: STF
Processo: RHC 55980
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-17
Data de publicação: 1978-02-17

Ementa:
1. LIBERDADE PROVISORIA A QUE SE REFERE O PARAGRAFO ÚNICO, DO ART.
310, DO C.PR.PENAL, CONFORME REDAÇÃO DA LEI N. 6.416-77. SE O RÉU,
POR CAUSA DE SUA PERSONALIDADE VIOLENTA, PODERA PERTURBAR A ORDEM
PÚBLICA, E, PELA MESMA RAZÃO, COMO TAMBÉM POR SEUS MAUS
ANTECEDENTES, PODERA PERVERTER A INSTRUÇÃO CRIMINAL, E, AINDA MAIS,
FORAGIR-SE, COMPROMETENDO, ASSIM, A APLICAÇÃO DA LEI, SE ASSIM ELE
SE APRESENTE NO PROCESSO, E ACONSELHAVEL A CAUTELA DE MANTE-LO
PRESO, VISTO QUE PODERA ABUSAR DO IUS LIBERTATIS, ABUSO TÃO GRAVE
QUANTO A NEGAÇÃO DESSE DIREITO.
2. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.